Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESOCUPAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. CIÊNCIA POR PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido autoral, para determinar a reintegração da autora na posse plena da área de servidão administrativa, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia de atraso, limitada ao valor global de R$ 500.000,00. 1.1. A parte ré apela requerendo a reforma da sentença quanto ao prazo fixado para cumprimento da determinação judicial. Sustenta que a demolição parcial da casa (com a família residindo no local) depende de avaliação de um profissional competente para elaboração de um projeto que preserve o restante da construção, o que não pode ser feito em tão exíguo prazo. Assevera que, para adequar o cumprimento da sentença demandaria no mínimo 180 dias, para contratação de um profissional para verificar como deve ser procedida a demolição preservando o restante da casa.
2. Depreende-se dos autos que as construções feitas pela apelante interferem na área da servidão administrativa, que compreende não apenas a própria linha de transmissão de energia, mas uma faixa de segurança de 46m ao longo da mesma linha. Ademais, o laudo anexado pela própria apelante confirma que a edificação invade a área de servidão. Somado a isso, verifica-se que o imóvel onde se situa a construção é pertencente à Terracap, de modo que a apelante ocupa ilegalmente não apenas a servidão administrativa, mas também o imóvel público. 2.1. Conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante, “Quem viola a lei erguendo clandestinamente edificações sem o amparo nas necessárias licenças administrativas atrai para si a responsabilidade integral pelo reparo das consequências negativas criadas pela edificação clandestina”. 2.2. A Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas, com prejuízo à sociedade. 2.3. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 5. Portanto, a Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público, deve se valer de seu poder de polícia para coibir atividades irregulares de edificações que possam ocasionar violação às normas legais.(...).” (07023003320218070018, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 14/11/2022).
3. Em atenção à supremacia ao interesse público, que tem sido lesado pela invasão da servidão administrativa, aliada ao fato de que a requerida se absteve de obter licenciamento para construir e que, previamente notificada, teve tempo razoável para adequar seu imóvel à lei (mais de dois anos) e não o fez, não há razão para ampliação do prazo.
4. Recurso improvido.